Tribunal: TJMT
Processo: 1030273-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030273-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEISEANE OLIVEIRA TEODORO SILVA - CPF: 013.841.431-90 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, proveu o recurso para determinar que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento básico da servidora, com pagamento das diferenças retroativas, respeitando o prazo prescricional.

Alega a embargante que o Acórdão é contraditório/omisso, porquanto o recurso manifestamente inadmissível não impede o trânsito em julgado.

Assevera que “Ao reconhecer o manifesto descabimento da peça, deveria ter ocorrido a imediata certificação do trânsito em julgado, não a concessão de mais 15 dias para novo recurso extraordinário, ou, como no caso, reclamação”, razão pela qual o acórdão é nulo, pois prolatado em autos que já haviam transitado em julgado.

Assevera, ainda, que o acórdão é contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 84677.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada o vício apontado no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 314715854.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição/omissão, posto que o acórdão já transitou em julgado, de modo que é nulo, bem como diante da contrariedade a
Reclamação 84677
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, no tocante a ao trânsito em julgado do acórdão inicial, é certo que a sua cassação ocorreu por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme id.

314702881.

Portanto, ao realizar novo julgamento, este colegiado apenas cumpriu a determinação exarada nos autos da Reclamação nº 84.321. Aliás, tal fato foi consignado no acórdão embargado
, in verbis
:

“O Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal negou provimento ao recurso mantendo a sentença proferida.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 84.321,

julgou procedente a pretensão posta na reclamação ajuizada pela parte autora e anulou o acórdão proferido, determinando novo julgamento observando a impropriedade da utilização do verbete vinculante n. 04 da Súmula – id. 314702881-
.
.”.

Portanto, qualquer questionamento a respeito da cassação do acórdão, deverá ser realizado naqueles autos (
Reclamação nº 84.321) pelos meios adequados, não restando alternativa a este colegiado a não ser realizar novo julgamento, como determinado.

Ademais, a existência de outra reclamação (Reclamação nº 84.677) em sentido diverso, não é capaz de acarretar vício no acórdão embargado, uma vez que, conforme fundamentado no acórdão, restou reconhecido que “
omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, o que autoriza o Poder Judiciário a fixar o vencimento básico do servidor como parâmetro para o cálculo da referida vantagem, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal
”.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026